Tribunal: TJDFT
Processo: 0725885-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Inventário. Direito real de habitação. Colação de bem doado. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em inventário, reconheceu o direito real de habitação à companheira sobrevivente, indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dos herdeiros e determinou a colação da metade ideal de imóvel doado. Pretendem os agravantes a reforma da decisão para afastar o direito de habitação e permitir a quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é cabível o direito real de habitação à companheira sobrevivente e ii) estabelecer se há elementos suficientes para autorizar a quebra de sigilo bancário e fiscal dos herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito real de habitação é assegurado ao companheiro sobrevivente quando o imóvel servia de residência da família no momento do falecimento e é o único bem dessa natureza no acervo hereditário, conforme art. 1.831 do CC.
4. A convivência estável por mais de 35 anos e a residência no imóvel desde antes do óbito comprovam o preenchimento dos requisitos legais.
5. A doação de imóvel realizada após o falecimento não afasta o direito de habitação, sendo legítima a determinação de colação da metade ideal do bem, nos termos do art. 549 do CC.
6. A pensão por morte percebida pela companheira não constitui motivo suficiente para afastar o direito à moradia, por se tratar de benefício previdenciário legítimo.
7. A quebra de sigilo bancário e fiscal exige fundados indícios de ilícito ou ocultação patrimonial, nos termos do art. 22 da LC no 105/2001, o que não se verifica nos autos. Ademais, imagens de redes sociais e declarações patrimoniais não constituem prova robusta para justificar medida excepcional que atinge direito fundamental à intimidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. O direito real de habitação sobre imóvel destinado à residência da família, assegurado ao companheiro sobrevivente, exige a comprovação de que o imóvel servia como residência do casal no momento do falecimento do autor da herança. 2. A quebra de sigilo bancário e fiscal exige fundados indícios de prática de ilícito ou ocultação patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de incompatibilidade financeira.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.831, 549; LC no 105/2001, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2151939/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24/09/2024; TJDFT, Acórdão 2028148, 0710908-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06/08/2025, p. 15/08/2025.